Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723188-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON ALVES DA COSTA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27434686) interposto por JEFERSON ALVES DA COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravante em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 27434689): Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por JEFERSON ALVES DA COSTA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Sustenta o autor que teve sua conta de motorista desligada de forma arbitrária, sob o argumento de que houve um bloqueio no acesso por motivo de irregularidades na conta de passageiros e, em se tratando de contas vinculadas, foi atingida sua conta de motorista. Argumenta que sequer faz uso da conta de usuário. Requer em sede de tutela de urgência para que sua conta de motorista seja reativada. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, tendo em vista que a documentação trazida não é suficiente para perquirir a motivação do desligamento do autor. Ademais, revela-se inviável a concessão de liminar se esta se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento; a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida quando esgota o objeto da ação originária; não se podendo, ademais, inferir a evidência de probabilidade do direito alegado, apenas a partir de uma análise prefacial. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, porquanto consiste o pedido em declaração de um direito e, por corolário, a efetivação deste direito por meio de uma baixa de gravame junto à matrícula do imóvel adquirido pelo programa Pró-DF, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.989003, 20160020325843AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 261-279) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INDEFERIMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30%. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CARÁTER SATISFATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. A instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, além de se tratar de uma faculdade do julgador, requer a demonstração de divergência na interpretação de direito. 2. Para a concessão de medida liminar, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 273 do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra possível a concessão de antecipação de tutela quando o pleito requerido esgota o objeto da ação originária. 4. A pretensão de limitação dos descontos ao percentual de 30% possui natureza satisfativa, na medida em que correspondente exatamente àquela deduzida no provimento final da demanda principal. 5. A declaração feita pelo interessado nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50 tem presunção de veracidade quando não pode ser elidida por outras provas em sentido contrário. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (Acórdão n.822391, 20140020169197AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 138) Não obstante, no curso do processo poderá ser deferida a tutela de evidência (art. 311, IV, CPC). 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Considerando a situação econômica do autor, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Alega o recorrente que é cadastrado na plataforma tecnológica da agravada, prestando serviço de transportes de pessoas com seu veículo, mas foi surpreendido ao ter seu acesso negado ao referido aplicativo, inviabilizando a realização de sua atividade laboral. Argumenta que sua conta foi bloqueada sem qualquer notificação prévia e que se cuida de sua única fonte de renda para seu sustento e de sua família. Dessa forma, requer a concessão de liminar para que seja liberado seu login ao programa digital da recorrida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Constata-se dos autos que o acesso à plataforma foi bloqueado em virtude de comportamentos que violam os termos de uso na conta de usuário, conforme se vê do diálogo reproduzido no documento de ID 97175665 pg. 5 do processo de referência. Dessa forma, de um juízo de exame perfunctório, não houve motivo para restringir o ingresso no aplicativo de motorista, porquanto a irregularidade mencionada foi cometida por passageiro. Destaque-se, ainda, que o recorrente demonstrou que é cadastrado na plataforma digital da recorrida para prestar serviço de transporte de pessoas, segundo atestam os documentos de IDs 97175666 e 97175665 – pg. 1, o que evidencia, em tese, que a utiliza para prover o seu sustento e de sua família, caracterizando o risco de grave lesão a ser suportado pelo autor caso não deferida a medida. Sobre o tema, mutatis mutandis, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA. LIMITAÇÃO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (99). RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO COM TEMPO RAZOÁVEL. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que pese ser valor preponderante nas relações privadas entre particulares, a autonomia da vontade não é ilimitada, encontrando baliza em princípios como a boa-fé objetiva e a razoabilidade, de forma que o descredenciamento do motorista do aplicativo de transporte demanda notificação prévia. 2. Os direitos fundamentais, que originalmente foram concebidos para serem oponíveis contra as arbitrariedades do Estado, hodiernamente têm sido invocados e admitidos nas relações interprivadas, nos termos da denominada "Teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais". 3. O bloqueio do perfil do motorista no aplicativo sem notificação prévia e, ainda, sem explicação posterior plausível causa lesão aos direitos de personalidade porque o aplicativo é utilizado para auferir renda para seu sustento, sendo certo que a impossibilidade repentina de utilizá-lo ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 4. O valor da indenização por danos morais tem o intuito meramente compensatório e é fixado em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1233977, 07282558820198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar à agravada que libere o acesso ao agravante na plataforma digital a fim de possibilitar o uso como motorista parceiro da UBER, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intimem-se, sendo que a parte agravada é para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador